Tribunal: TCU
Processo: 013.847/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8406/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU e no parecer emitido nos autos, em deferir o pleito de prorrogação de prazo solicitado pelo Comando da Aeronáutica (Centro de Controle Interno), dilatando por 30 (trinta) dias os prazos para cumprimento das determinações exaradas no Acórdão 6609-TCU-1a Câmara , a contar desta decisão, comunicando ao requerente. 1. Processo TC- Processo 013.847/2025-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Roberto Tavares de Mendonca (XXX.484.443-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.